Tribunal: TJDFT
Processo: 0705814-98.2019.8.07.0006
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. VEÍCULO NOVO. DEFEITO NÃO CONSTATADO. REGULAR UTILIZAÇÃO DO BEM. RESOLUÇÃO DO CONTRATO E DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO. IMPOSSIBILIDADE. DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA. HONORÁRIOS DE ADVOGADO EM LITISCONSÓRCIO PASSIVO. INADMISSIBILIDADE DE FIXAÇÃO AUTÔNOMA. SITUAÇÃO TERATOLÓGICA. PATAMAR FIXADO NA SENTENÇA. CORREÇÃO. RECURSOS DESPROVIDOS.
1. A presente hipótese consiste em examinar a legitimidade do direito formativo constitutivo negativo ora exercido pela autora, que pretende a resolução do negócio jurídico celebrado, com a devolução do valor pago na compra de veículo, sob a alegação de “vício do produto”, buscando também ser indenizada pelos danos morais que alega ter experimentado. Deve haver ainda a devida análise do valor relativo aos honorários de advogado fixado pela sentença.
2. O laudo pericial produzido nos autos não identificou a existência dos problemas relatados pela autora na petição inicial.
3. Evidenciado que o defeito verificado no veículo não impediu a regular utilização do bem não é razoável a pretendida substituição do automóvel adquirido ou a rescisão do contrato com o ressarcimento dos valores pagos.
4. Os eventos analisados ocasionaram mero aborrecimento à demandante, o que afasta a ocorrência de dano moral indenizável.
5. O art. 87, § 2o, do CPC, estabelece a divisibilidade da obrigação de pagamento do valor relativo aos honorários de advogado estipulado na sentença, a ser proporcionalmente dividido entre os litisconsortes vencidos. 5.1. Na hipótese de concorrência entre diversos vencedores o valor dos honorários será distribuído em igual proporção, independentemente da quantidade de credores, sem que isso contrarie o critério estabelecido no art. 85, § 2o, do CPC. 5.2. O pretenso estabelecimento de honorários em favor do procurador de cada litisconsorte no mínimo de 10% (dez por cento) do valor da causa, a depender da quantidade de credores, poderia resultar em situação insustentável, a inviabilizar o acesso à tutela jurisdicional adequada assegurada pelo art. 5o, inc. XXXV, da Constituição Federal.
6. A fixação dos honorários de advogado deve observar quatro requisitos elementares previstos nos incisos do art. 85, § 2°, do CPC, quais sejam: a) o grau de zelo do profissional, b) o lugar da prestação do serviço, c) natureza e a importância da causa e d) o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.
7. Assim, diante do tempo, do trabalho empreendido pelos procuradores das demandadas e, à vista da complexidade da situação jurídica examinada, os honorários estabelecidos pela sentença no montante correspondente a 10% (dez por cento) do valor da causa, a ser distribuído proporcionalmente entre as rés, revelam-se adequados nos termos do art. 8o, caput, do CPC, cujo critério, em concreto, observou a eficácia normativa produzida pelo próprio art. 85, § 2o, do CPC.
8. Recursos conhecidos e desprovidos.